Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017762-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017762-68.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS COM A FINALIDADE DE PENHORA, AVALIAÇÃO DE BENS COM CARÁTER ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO REQUERIDO AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS DÁ CUMPRIMENTO À TUTELA PROVISÓRIA EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO APTO AO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão tem por obediência conteúdo que acha-se decidido no âmbito liminar, em Recurso Especial, é circunstância que evidencia ausência de conteúdo decisório apto ao processamento do recurso de agravo de instrumento. Não conhecimento que se impõe.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco John Deere S.A.,
contra acórdão proferido no
RAI 1017762-68.2019,
que não conheceu do agravo de instrumento, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS COM A FINALIDADE DE PENHORA, AVALIAÇÃO DE BENS COM CARÁTER ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO REQUERIDO AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS DÁ CUMPRIMENTO À TUTELA PROVISÓRIA EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO APTO AO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão tem por obediência conteúdo que acha-se decidido no âmbito liminar, em Recurso Especial, é circunstância que evidencia ausência de conteúdo decisório apto ao processamento do recurso de agravo de instrumento. Não conhecimento que se impõe”.

Em síntese, sustenta contradição no acórdão, frente a perda da eficácia da liminar concedida no REsp no 1.798.642-MT, frente o julgamento superveniente do REsp 1.800.032-MT.

Afirma que a decisão proferida no REsp no 1.798.642-MT, que concedeu parcialmente a liminar em favor dos agravados foi vinculada até o julgamento do REsp 1.800.032-MT. De modo que se este último foi julgado, com a inclusão na recuperação judicial das dívidas pretéritas contraídas pelos agravados, não é correta o ampliamento da suspensão com fundamento na decisão que, por conta do implemento da condição específica, perdeu sua eficácia.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a suposta contradição, a fim de considerar a perda da eficácia da liminar concedida no REsp 1.798.642-MT, pela superveniência do REsp 1.800.032-MT, com análise das demais questões do mérito do agravo. Prequestiona as matérias em exame.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017762-68.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

Os embargos de declaração do
Banco John Deere S.A
foram opostos ao argumento de contradição, porque a liminar concedida

no REsp 1.798.642-MT, perdeu eficácia pela superveniência do julgamento do REsp 1.800.032-MT, caso em que deve se proceder a análise do mérito do agravo não conhecido.

Os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a decisão proferida possa registrar.

Em que pese os argumentos do banco recorrente, não se verifica contradição entre o fundamento e o decisum ora embargado.

Com efeito, o julgado foi claro ao externar as razões pelas quais não conhecia do agravo de instrumento, especialmente frente a ausência de conteúdo decisório, nos seguintes termos:

“...Conclui-se, portanto, que a decisão impugnada neste agravo tem por obediência conteúdo que acha-se decidido, apenas no âmbito liminar, pelo Min. Marco Buzzi, na TutPrv no
RECURSO ESPECIAL no

1.798.642 – MT,
que concedeu parcialmente a medida para suspender a expropriação de bens, até julgamento do
RESp

no 1.800.032/MT.

Assim, eventual discussão por conta do conteúdo da decisão liminar concedia no
Recurso Especial no 1.798.642 – MT
, que
encontra-se concluso para julgamento pelo mérito naquela Corte
, deve ser dirigido, se for o caso, a referido processo, ou aguardar que a questão seja solvida pelo mérito.

Conclui-se assim,
que não há propriamente conteúdo decisório na decisão impugnada pelo Banco John Deere no presente agravo, porquanto, frisa-se, a decisão proferida pelo Juízo da Ação de Busca e Apreensão apenas dá cumprimento àquela proferida no REsp 1.798.642-MT.
”
(grifei)

A circunstância do julgamento do REsp 1.800.032-MT, ter recebido julgamento no e. STJ, foi sopesada, contudo, ponderou-se que “
saber se os bens objeto da busca e apreensão são ou não essenciais à atividade do agravado, à míngua de notícia acerca de apreciação da questão pelo Juízo competente da Recuperação Judicial, há que se observar a decisão recorrida.”

Se não há decisão com cunho decisório, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto, se a parte não concorda com o resultado do julgamento, precisa buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende, máxime porque o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração é cabível de forma excepcional.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Banco John Deere S.A

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020